Tribunal: TJSP
Processo: 2003071-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Investigação prévia e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Fumus comissi delicti. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Periculum libertatis. Presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Investigação prévia e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Fumus comissi delicti. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Periculum libertatis. Presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.